Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Adriano Pereira de Melo, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que: “(...) o Ministério Público Estadual atribuiu ao réu a prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.
O paciente foi preso em flagrante delito na data de 17/11/2018 e teve a prisão preventiva decretada na data de 18/11/2018, no âmbito do Incidente Criminal n.: 3558-53.2018.811.0006 – Código n.: 104762.
A denúncia foi protocolizada na data de 26/11/2018 e recebida na data de 11/12/2018.
O paciente foi citado na data de 14/12/2018, o processo foi encaminhado para a DPE/MT na data de 08/01/2019 e na data 09/01/2019 a defesa escrita foi protocolizada com a devolução dos autos à secretaria.
Na data da primeira audiência designada, qual seja 23/01/2020, o ato não se realizou por ausência de comparecimento da vítima e testemunhas.
Na data da realização da segunda audiência designada, qual seja 27/03/2019, houve as inquirições e a instrução foi declarada encerrada.
O MPE/MT ofertou as alegações finais na data 01/04/2019 e a DPE/MT protocolizou os memoriais no dia 03/04/2019.
Na data de 07/06/2019 foi proferida deliberação judicial de pronúncia do paciente.
Na data de 11/06/2019, a DPE/MT opôs embargos de declaração, os quais foram julgados em 21/08/2019, ou seja, após mais de 2 (dois) meses da interposição.
O processo foi com vista à DPE/MT na data de 28/08/2019, que interpôs recurso em sentido estrito na data de 09/09/2019.
Em 10/09/2019 o recurso foi recebido e o MPE/MT ofertou as contrarrazões em 11/09/2019.
Na data de 16/09/2019 o juízo proferiu decisão mantendo a deliberação de pronúncia e determinou a remessa dos autos ao tribunal.
Os autos retornaram a secretaria na mesma data de 16/09/2019.
Ocorre que a secretaria do juízo somente promoveu o envio dos autos à instância recursal na data de 28/01/2020, ou seja, 4 (quatro) meses após a determinação judicial.
Na data de 02/06/2020, a DPE/MT impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, distribuído com o número 1011799-45.2020.8.11.0000 junto a Segunda Câmara Criminal, que em julgamento realizada na data de 31/07/2020 denegou a ordem.
Da decisão denegatória a DPE/MT interpôs recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça/STJ na data de 05/08/2020.
O recurso em sentido estrito, tombado sob o número 1009343- 25.2020.8.11.0000, foi julgado na data 22/08/2020 e improvido, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em 28/09/2020.
Todavia, em pese já ter havido o julgamento do recurso em sentido estrito com o resultado transitado em julgado desde o dia 28/09/2020, até a presente data o paciente ainda não foi submetido a julgamento pelo júri”. (Sic)
Aduz, portanto, que há nos autos excesso de prazo injustificado para realizar o julgamento do Tribunal do Júri, tendo em vista que o paciente está preso há mais de 02 (dois) anos.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 72331488)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 72889957). Informações juntadas (Id. 73391456).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Pereira de Melo, contra ato emanado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
In casu, embora haja um certo atraso, deve-se levar em conta que diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acabou por prejudicar o regular andamento dos processos, devendo assim ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo.
Desta forma, como estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, que como já citado, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como a suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
No mais, insta constar que, além do Recurso em Sentido Estrito, houve impetração da defesa de Recurso Ordinário, sendo necessário ser remetido os autos à Vice-Presidência para prestar as informações ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.